Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717223-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MARCILIO BORGES VILELA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157256541 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, sob o fundamento de que a empresa exequente e o seu representante legal figuram como credores em dezenas de execuções de cobrança, o que demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração da alegada hipossuficiência. Nesse sentido, concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade, o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, levando em consideração os documentos apresentados, em especial a cópia da Carteira de Trabalho de ID 141498020, que supostamente comprova as alegações acerca da inexistência de vínculo empregatício e demonstra a hipossuficiência financeira aduzida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que as condições para manutenção do seu benefício da gratuidade da justiça foram integralmente preenchidas e comprovadas através dos documentos colacionados aos autos, de forma que o magistrado não pode deliberadamente revogar a benesse concedida com base unicamente nas fotos de redes sociais apresentadas pelo executado e nas alegações acerca de processos judiciais ativos em nome da empresa exequente. Por outro lado, a agravante obtempera que a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado foi realizada de forma equivocada, uma vez que o executado se utiliza dessa benesse em diversos processos como artificio para esquivar-se do pagamento das despesas processuais, porém ostenta vida luxuosa. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a r. decisão agravada, uma vez que a continuidade de sua eficácia ensejará a perda do objeto recursal e a demora da análise do recurso poderá acarretar o cancelamento e arquivamento da ação. Ademais, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral à recorrente. No mérito, pleiteia a confirmação e manutenção da tutela recursal deferida, com vistas a reformar a r. decisão recorrida e manter a concessão da assistência judiciária gratuita integral à agravante, bem como requer a revogação da benesse da gratuidade da justiça deferida ao agravado. Sem recolhimento do preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. – grifo nosso Na presente hipótese, observado que o pedido liminar do agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita à empresa agravante, o pleito deduzido deve ser interpretado unicamente como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida igualmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que fosse sobrestada a r. decisão vergastada, porquanto não é possível sobrestar decisão que possui conteúdo negativo quanto ao ponto liminarmente debatido. Por certo, a recorrente pretende que, em caráter antecipado, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e não precise recolher as custas processuais. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E DIFICULDADES FINANCEIRAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Há demonstração da hipossuficiência quando comprovada a ausência de atividade operacional, financeira ou patrimonial, aliada a elementos comprobatórios da dificuldade financeira suportada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649933, 07321488520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nos termos do artigo 100 e parágrafo único do Código de Processo Civil, caso o pedido de concessão da benesse seja deferido, a parte contrária pode oferecer impugnação na contestação e, sendo o benefício revogado, a parte que fazia jus ao benefício deverá arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar. Confira-se o inteiro teor do referido dispositivo legal: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. O artigo 101 do código processualista prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento da decisão que acolher o pedido de revogação da benesse, dispondo que a parte recorrente estará dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que alega fazer jus à gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No caso em apreço, a agravante sustenta que as condições para manutenção do benefício da gratuidade da justiça foram integralmente preenchidas e comprovadas através dos documentos colacionados aos autos, de forma que o magistrado não pode deliberadamente revogar a benesse concedida com base unicamente nas fotos de redes sociais apresentadas pelo executado e nas alegações acerca de processos judiciais ativos em nome da empresa exequente. Ocorre que, além de o agravado ter colacionado aos autos fotografias e vídeos referentes à estrutura empresarial da requerente e ao sucesso do negócio jurídico, bem como registros das redes sociais dos sócios da pessoa jurídica, demonstrando atividades de lazer e hábitos indicativos de uma alta renda financeira, o executado também chamou atenção do juízo de origem para o fato de que consta a informação, no Simples Nacional, de que a empresa FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME pagou quantia elevada ao seu sócio/proprietário Dr. Wander Gualberto, no ano de 2021 (IDs 141498018 e 153769284). A partir da análise do documento de ID 111189257 do processo originário, que se refere à Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), verifica-se que, durante o ano-calendário de 2020, na rubrica "rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa", o sócio da exequente percebeu o montante de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais), o que significa uma remuneração mensal de R$6.081,00 (seis mil e oitenta e um reais), contrariando a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A existência de rendimentos pagos ao sócio pela empresa acarreta o questionamento acerca da veracidade e da legitimidade das informações contidas no documento de contabilidade da empresa de ID 111189258, no qual consta que a agravante somente faturou a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) no ano de 2020, o que se mostra incompatível com o repasse de rendimentos no montante de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais) para o sócio. Somado a isto, esta Relatoria, a partir de consulta ao PJE – primeira e segunda instâncias, pôde concluir que a agravante é parte autora em vários processos de execução em tramitação perante esta Corte de Justiça, sendo pretensa titular de créditos em quantias significativas, o que enseja dúvidas a respeito de sua real movimentação financeira e demonstra que a empresa está em pleno funcionamento, corroborando o entendimento da d. Magistrada de primeira instância. Ademais, insta ressaltar que é possível a revogação do benefício da justiça gratuita a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, consoante o art. 8o da Lei 1.060/1950 e art. 100 do Código de Processo Civil. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante o aresto exemplificativo a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 5. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694003, 07084188820228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, no caso em apreço, a documentação constante dos autos até o momento demonstra a existência de recursos financeiros em montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento das atividades empresariais da exequente. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tem-se por impositiva a manutenção da r. decisão recorrida de ID 157256541, que revogou o benefício da justiça concedido anteriormente. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 12:29:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora